Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-79.2020.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002489-79.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIO TORRES GOMES - CPF: 326.206.911-68 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO trintenária. CONTRATAÇÃO IRREGULAR POR ÓRGÃO PÚBLICO.
TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
NULIDADE.

VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2
o
DA CRF.
FGTS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REGIME CELETISTA INAPLICÁVEL. VERBAS ADICIONAIS INDEVIDAS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por trabalhador contratado pelo Estado de Mato Grosso, sob regime temporário e de forma sucessiva, entre 1992 e 2017, postulando o reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de verbas celetistas e indenização por danos morais. Sentença de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos administrativos e condenou ao pagamento de depósitos de FGTS e férias não pagas, limitados pela prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é aplicável a prescrição trintenária ou quinquenal às parcelas de FGTS não recolhidas;
(ii) saber se, diante da prestação contínua de serviços por mais de 25 anos, é possível reconhecer vínculo de emprego e deferir todas as verbas celetistas, além de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE 709.212/DF (Tema 608), declarou inconstitucional o prazo trintenário para cobrança de FGTS, fixando a prescrição quinquenal, com modulação de efeitos a partir de 13/11/2014.

4. Correta a sentença ao limitar a condenação ao período posterior a 04/07/2012, data quinquenal anterior ao ajuizamento da ação (04/07/2017).
5. A nulidade dos contratos administrativos decorre da ausência de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, sendo inaplicável o regime celetista.
6. Conforme jurisprudência do STF (Temas 191 e 308), os efeitos da contratação irregular limitam-se ao pagamento da contraprestação pelos serviços e ao recolhimento do FGTS.

7. Não se reconhece direito às verbas trabalhistas regidas pela CLT nem à indenização por danos morais, diante da ausência de ilegalidade substancial na conduta estatal além da nulidade contratual já reconhecida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
*Tese de julgamento:*

"1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 608 da repercussão geral, para fins de cobrança do FGTS.
2. A contratação temporária irregular com o poder público, ainda que sucessiva e duradoura, não gera vínculo empregatício regido pela CLT, restringindo os direitos do contratado ao pagamento pelos serviços prestados e ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da L. 8.036/1990."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, II; L. 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014 (Tema 608).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por Claudio Torres Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação intitulada “Reclamação Trabalhista c/c Reconhecimento de Vínculo e Danos Morais”, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade dos contratos administrativos firmados, reconhecendo o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos do FGTS e das férias não pagas, com fulcro no art. 19-A da Lei 8.036/90, limitando, contudo, os efeitos à prescrição quinquenal.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese, a existência de inconsistência quanto à análise da prescrição aplicável ao FGTS, argumentando que, à época do ajuizamento da ação, em 04/07/2017, prevalecia o entendimento jurisprudencial que admitia o prazo trintenário para a postulação dos depósitos fundiários.

Ressalta, ainda, que a prestação de serviços por período superior a 25 anos revela a natureza contínua da contratação, devendo ensejar maior responsabilização do ente estatal pelas verbas decorrentes da prestação laboral.

Ao final, requer o provimento do recurso, para fins de reforma parcial da sentença, especialmente quanto à abrangência temporal do direito ao FGTS, bem como revaloração das demais verbas pleiteadas.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão de primeiro grau (id.

283718873).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de controvérsia envolvendo direito individual disponível, sem reflexos metaindividuais ou interesse público primário (id. 290102857).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
por Claudio Torres Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação intitulada “Reclamação Trabalhista c/c Reconhecimento de Vínculo e Danos Morais”, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade dos contratos administrativos firmados, reconhecendo o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos do FGTS e das férias não pagas, com fulcro no art. 19-A da Lei 8.036/90, limitando, contudo, os efeitos à prescrição quinquenal.

Denota-se dos autos que Claudio Torres Gomes ajuizou reclamação trabalhista em face do Estado de Mato Grosso, alegando ter laborado como vigia/porteiro, mediante sucessivos contratos temporários, entre 09/03/1992 e 03/03/2017.

Postulou o reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de verbas trabalhistas regidas pela CLT (como horas extras, adicionais, férias, 13º, FGTS) e indenização por danos morais.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou procedentes, nos seguintes termos:

IV DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1. DECLARAR a nulidade do contrato temporário havidos entre CLAUDIO TORRES GOMES e o ESTADO DE MATO GROSSO;

2. CONDENAR o ESTADO ao pagamento/recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que deveriam ter sido efetuados durante o período de vínculo laboral e pagamento das férias não pagas, observada a prescrição quinquenal.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários, no importe de 10% sobre o valor da condenação a ser apurado.

Contra esta decisão recorre o Autor,

Claudio Torres Gomes, defendendo a prescrição trintenária do FGTS e requerendo a reforma da decisão para o reconhecimento das verbas trabalhistas integrais.

Inicialmente, cu
mpre analisar
a
prejudicial de
prescrição levantada pelo Apelante
.

Da
prescrição

O Apelante sustenta a aplicação da prescrição trintenária ao FGTS.

No entanto, tal interpretação não deve prosperar quanto aos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 608 da repercussão geral.

De fato, o STF, ao julgar o RE 709.212/DF, declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária prevista no art. 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990, para fins de cobrança dos valores do FGTS, fixando como marco temporal a prescrição quinquenal prevista no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão, estabeleceu que a nova regra de prescrição somente incidiria a partir de 13 de novembro de 2014, assegurando, até essa data, o direito ao prazo trintenário nos casos em que ainda não escoado integralmente.

No presente caso, a ação foi proposta em 04 de julho de 2017. Portanto, correta a sentença ao restringir a condenação do ente público ao recolhimento dos valores de FGTS devidos apenas no interregno de 04 de julho de 2012 a 04 de julho de 2017. Não se verifica, nesse aspecto, qualquer nulidade, omissão ou falha na aplicação da norma.

Sendo assim, afasto essa questão prévia.

Do Mérito.

O juízo singular declarou, de maneira acertada, a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes, com base na ausência de concurso público, conforme exigência do art. 37, II, da Constituição Federal. Por conseguinte, afastou de modo fundamentado a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho ao vínculo irregular mantido pelo Apelante, diante da ausência de requisitos constitucionais para a investidura válida em cargo ou emprego público.

O juízo singular declarou, de maneira acertada, a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes, com base na ausência de concurso público, conforme exigência do art. 37, II, da Constituição Federal. Por conseguinte, afastou de modo fundamentado a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho ao vínculo irregular mantido pelo Apelante, diante da ausência de requisitos constitucionais para a investidura válida em cargo ou emprego público.

Assim, diante das sucessivas contratações, descaracterizou a natureza inerente a essa espécie de contratação, circunstância incoerente com a transitoriedade, ainda que, a princípio, estivesse configurada a situação de excepcional interesse público que justificou a contratação inicial.

Desse modo, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes é nulo, como bem consignado pelo Juiz singular.

A jurisprudência consolidada, inclusive nos Temas 191 e 308 do Supremo Tribunal Federal, não deixa dúvidas de que, diante da nulidade da contratação pela Administração Pública, por inobservância do requisito do concurso, não subsiste qualquer efeito jurídico típico da relação de emprego celetista. O único direito reconhecido ao trabalhador, nessa hipótese, é à contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados, bem como ao depósito dos valores do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Desse modo, o Juiz singular ao rejeitar os pedidos fundados na CLT — como adicional noturno, horas extras, intervalo intrajornada, aviso prévio, 13º salário e danos morais —, fez aplicação correta da legislação constitucional e infraconstitucional pertinente, bem como dos precedentes vinculantes que disciplinam a matéria.

A prorrogação sucessiva dos contratos temporários não transforma, por si só, a natureza jurídica da contratação, tampouco legitima a incidência de regime celetista à margem da legalidade constitucional.

Dessa forma, não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença, já que o conjunto argumentativo exposto pelo Apelante não desconstitui os fundamentos jurídicos adotados pelo juízo de primeiro grau, tampouco demonstra qualquer afronta à legislação aplicável ou aos precedentes obrigatórios.

Logo a decisão encontra-se devidamente motivada, respeitando os princípios da legalidade, segurança jurídica e vinculação ao texto constitucional.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de prescrição trintenária, e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025